Tribunal: TJDFT
Processo: 0742431-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742431-07.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO TORRES VIEIRA IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO PINHEIRO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DESPACHO A eminente Desembargadora Sandra De Santis, plantonista, indeferiu a inicial do presente writ, ex vi da decisão registrada no ID: 31766960. É conferir: "Assim, indefiro a inicial em razão da incompetência para apreciação da decisão desse mesmo grau de jurisdição. I." A certidão de ID: 31766761 informou que o impetrante, Dr. Carlos Augusto Pinheiro do Nascimento (OAB/DF 42.572), foi intimado, via sistema, da decisão de ID: 31766960. No mais, consta que registrou ciência do ato em 4/1/2022 (ID: 31773527). Nesse quadro, aguarde-se o decurso do prazo para a defesa técnica do paciente. Nada requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Dê-se vista a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador